Tribunal: STF
Processo: HC 224299
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.57) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS REÚS. CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO E PELO DEPOIMENTO DO CÓRRÉU. ALEGAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO ATACADO E. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na espécie, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício, na medida que a pronúncia não se baseou em depoimentos de ouvir dizer, como entende a defesa. Ora, as provas testemunhais produzidas em juízo, diga-se, presenciais, e o depoimento judicial do corréu Raimundo, constituem material probatório apto a lastrear a pronúncia, notadamente por corroborarem elementos de provas colhidos na fase inquisitorial, tal como a confissão extrajudicial do réu Francimar. 2. Quanto à alegação de que foram desconsiderados os depoimentos prestados em juízo, que descrevem a dinâmica que ensejou a tese de legítima defesa, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte. 3. Superado tal óbice, observa-se ainda, que a conclusão diversa no sentido de ausência dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, ao argumento de não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, demandaria necessariamente o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (eDOC.04, p. 32).



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade da sentença de pronuncia e dos demais atos posteriormente praticados, bem como, a despronúncia dos pacientes, de modo que, ausentes os pressupostos da pronúncia, não há falar em pressupostos para a manutenção a prisão dos acusados nesses auto revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente”, pois a decisão que determinou sua pronúncia é desprovida de adequada fundamentação, assentando-se unicamente em testemunho indireto e “desconsiderando os demais depoimentos prestados em juízo que descrevem a dinâmica que ensejou a tese de legitima defesa.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Havendo fundamentação hígida quanto à autoria delitiva, que esclarece haver provas diversas do aventado “testemunho indireto”, não há como, em sede de habeas corpus, revaliar o valor probatório atribuído às palavras das testemunhas em contraposição à negativa dos ora pacientes, forte na impossibilidade de revolvimento fático-probatório nessa afunilada via. A esse respeito, colho trecho do ato coator:



    “Dos trechos acima transcritos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício, na medida que a pronúncia não se baseou em depoimentos de ouvir dizer, como entende a defesa. Ora, as provas testemunhais produzidas em juízo, diga-se, presenciais, e o depoimento judicial do corréu Raimundo, constituem material probatório apto a lastrear a pronúncia, notadamente por corroborarem elementos de provas colhidos na fase inquisitorial, tal como a confissão extrajudicial do réu Francimar” (eDOC.04, p. 36).



    Em idêntica direção acórdão emanado pelo Tribunal de Origem, devidamente transcrito no ato coator (eDOC.04, p. 35): 



    “De fato, consoante se extrai da prova oral transcrita na sentença, não somente o pai da vitima mencionou que o recorrente seria o autor do crime, mas também diversas outras pessoas trouxeram versões que lastreiam os indícios de autoria em face do recorrente, verbis:



    Sobre indícios aptos a fundamentar a decisão de pronúncia Júlio Fabbrini Mirabete se manifesta: "Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes..." (in Código de Processo Penal Interpretado, 7 a ed., São Paulo: Editora Atlas S. A., 2000, p. 936). Nessa perspectiva os depoimentos: Antônio Vicente Sobrinho — pai da vítima — disse em Juízo que lhe disseram que Luciano estava com a vitima jogando sinuca, quando um dos irmãos chegou e atirou contra seu filho; que essa é uma das histórias que lhe contaram; que seu filho não andava armado; que ouviu boatos de que os acusados haviam matado seu filho. Luciano Nascimento Silva disse na Polícia que de repente viu dois homens saindo do bar correndo atirando para cima e que não reconheceu aqueles dois homens porque tudo aconteceu muito rápido; que dois homens entraram em um carro de cor marrom e saíram da rua rapidamente; que depois do crime em tela, ouviu todos comentando que o autor do assassinato de seu amigo Diego era Francimar e que ele estava com o irmão dele naquele dia; que afirma que Diego não encontrava-se armado naquela noite, acrescentando que ele usava uma bermuda jeans e que se ele estivesse armado teria reagido e atirado em Francimar; que afirma que em momento algum pegou arma da cintura de Diego, porque este não estava armado e que quando saiu do bar foi para avisar aos familiares dele sobre este crime. João Oliveira de Sousa — testemunha arrolada pela Defesa — disse em Juízo que a vítima estava armada; que ouviu dizer que a vítima estava armada; que a vítima tinha o hábito de andar armada; que em outro dia, Francimar pediu para a vítima não passar rápido demais no local; que no dia do crime, a vítima estava no bar e Francimar vinha passando; que quando Francimar vinha passando, a vítima fez sugesta como se estivesse armado e por isso aconteceu o crime. Francisco Célio Moreira da Costa — testemunha arrolada pela Defesa — disse em Juízo que na hora que Francimar ia passando, a vítima fez menção como se fosse sacar uma arma. Maria Fabiana Sousa Rodrigues — testemunha arrolada pela Defesa — disse em Juízo que a vítima estava ameaçando Francimar, e no outro dia a vítima fez sugesta de puxar o revólver e Francimar puxou primeiro; que a vítima faleceu ainda com a arma e um amigo puxou a arma e saiu atirando atrás dos irmãos. Ao ser interrogado em Juízo, o réu Raimundo Nonato Gaspar da Silva disse que viu quando a vítima colocou a mão na cintura e em seguida seu irmão atirou na vitima. Ao ser interrogado na Policia, o réu Francimar Gaspar da Silva disse que repentinamente a vítima soltou o taco que tinha na mão e fez menção de sacar uma arma da cinta; que vendo aquela situação e com o intuito de se defender, sacou do seu revólver e efetuou quatro disparos contra a vítima; que dias antes a noite do crime, a vitima andou comentando para os seus amigos que não iria sobrar urna folha de pau para contar a história, isto se referindo que iria meter bala na sua pessoa e seus familiares” (trecho da sentença, págs. 345/346).



    Como bem assentado pelo STJ, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, quanto à alegação de que o Juízo a quo desconsiderou provas que corroborariam a tese de legítima defesa , a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes”. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal”. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior”. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



      Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escorreito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do ato coator nesse particular: 



    “Quanto à alegação de que foram desconsiderados os depoimentos prestados em juízo que descrevem a dinâmica que ensejou a tese de legítima defesa, verifica-se que a questão, não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte” (eDOC.04, p. 38).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a recurso ordinário em  habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1° de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente